Tribunal: TJMT
Processo: 0043056-89.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Juízo de Retratação Positivo.
Ementa.
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INICIO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO – DEPÓSITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO DESTE ATO UNILATERAL – COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA SEGURADORA - TEORIA DA ‘ACTIO DATA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA –RETORNO DOS AUTOS PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO. Recurso conhecido e provido.
(1) – O prazo prescricional para cobrança de diferença de prêmio de seguro é anual e seu termo inicial é da data do pagamento do valor que o autor julga incorreto.
(2) – O prazo deve ser contado a partir do momento em que o segurado teve ciência inequívoca do ato violador supostamente praticado pela seguradora – teoria ‘actio data’.
(3) – Não deve ser levado em consideração a data do crédito feito unilateralmente pela seguradora na c/c bancária do segurado e sim da data em que aquele informa a este a quitação. Desta forma, conquanto que o credito tenha sido feito em data de 01/02/2013, não havendo prova inequívoca de que o segurado teve o conhecimento de tal crédito em sua conta corrente, o prazo começa a fluir a partir da comunicação feita pela seguradora em data de 06/02/2013. E, ajuizando a ação em 05/02/2014, não há o que se falar em prescrição ânua.
(4) Sentença que é anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento, afastando-se a prescrição consignada na decisão recorrida.
Relatorio.
Ação de Indenização Securitária proposta por FERNANDO SALOMÃO TEIXEIRA RIBEIRO em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAFRE VIDA S/A, todos identificados nos autos. E, como constante da decisão que conheceu e desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença de piso e com as cominações decorrentes, ingressou o autor com este agravo em face de a decisão ser de cunho monocrático do relator para que, ou fosse retratada esta decisão e/ou, em caso adverso, levado para apreciação perante a colenda Câmara Civel deste sodalício mato-grossense. Constam da decisão ora atacata que a fundamentação para decretação da prescrição ânua, nos termos do artigo 206, § I, II, alínea a’ do Código Civil, quando se trata de cobrança de diferença de prêmio de seguro, da data do pagamento que o autor entende ser insuficiente. Pois bem, no caso em apreço, houve lanamento na c/c bancária do agravante em data de 01/02/2014 enquanto que a ação, proposta em data de 05/02/2014, já tinha extrapolado o prazo. Sustenta o agravante que, em verdade, deve ser levado em consideração o dia 06/02/2013, data que teve ciência do pagamento e, neste tópico, o prazo ânuo ainda não tinha decorrido.
Fundamento e Decido.
Atendo aos argumentos vertidos no agravo, privo de levar este recurso para ser apreciado pela colenda 2a. Câmara Civel deste sodalício mato-grossense, merce de que, neste momento, exerço juizo de retratação positivo, ato que, a exemplo da decisão monocrática anterior, compete ao próprio relator que proferiu a decisão embargada.
E, realmente, no caso em apreço, houve o deposito na conta corrente do agravante em data de 01/02/2014. Mas, em verdade, baixando os fatos á realidade, ninguém abre sua conta diariamente e tal deposito não pode servir como pagamento já que no mesmo dia, não teve anuência expressa ou tácita do agravante.
E depósito não é quitação ou pagamento. A quitação é considerada a prova do pagamento e consiste em um documento em que o credor ou seu representante, reconhecendo ter recebido o pagamento do seu débito, exonera o devedor da obrigação, e, consoante o prescrito no artigo 319 do Código Civil Brasileiro, - o devedor que paga tem direito à quitação regular.
O depósito bancário feito na conta corrente do credor não pode ser considerado como quitação, dentro do figurino jurídico estabelecido pelo CC e, neste caso, o deposito foi feito, ao talante do devedor e somente deve ser considerado quando regularmente informado do valor depositado, o que foi feito através da correspondência recebida em data de 06/02/2014.
O embasamento legal para anotar que não se operou a prescrição está elencada no inciso VI, do artigo 202, do Código Civil Brasileiro:
Art. 202 – A interrupção da prescrição, que somente ocorrerá uma vez, dar-se-a:
VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito do devedor.
Por conta do citado dispositivo legal supra transcrito, vige a expressão ‘CONTRA NON VALENTEM AGERE NULLA CURRIT PRAESCRIPTIO’ ou seja, não há fluência do prazo prescricional quando se verifica impedimento absoluto do direito de agir. Não há regra legal a respeito desta situação. Contudo, pode ser invocado, por analogia, o prescrito no artigo 183 do CPC/73, substância aplicada no caso, que prevê a possibilidade de se dilatar prazo peremptório se houver justo motivo. Ora, se o chamado ‘justo impedimento’ (absoluto impedimento de agir) pode dilatar os prazos peremptório, eles também podem suspender o prazo prescricional.
Desta forma, não se aplica o texto frio da lei, temos que as diversas causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição possuem inúmeras peculiaridades que merecem por parte do julgador atenção redobrada, em razão da grande repercussão pratica e suas consequências que possui o cotidiano jurídico.
No caso de seguro a orientação predominante é que o prazo somente começa a fluir da data em que a seguradora informa ao segurado que não honrará a apólice, independentemente da dada do sinistro. Neste particular, aplicando-se por analogia, tem-se que o prazo prescricional, igualmente, nasceu para o agravante, da data em que o mesmo teve ciência inequívoda de que recebeu o valor parcial do seguro o que não se contenta com a data do depósito bancário já que, neste aspecto, tratou-se de um ato unilateral do devedor e que não teve participação do credor. E, desta forma, sento ato bilateral pagamento/quitação, impunha a participação de ambos para início do prazo prescricional.
E, ‘mutatis mutandis’, trago a colação o seguinte julgado:
‘Não sendo recomendável a existência de dois termos iniciais para um único prazo prescricional, o STJ perfilhou a tese de que feita a comunicação (aviso do sinistro), tem-se por suspenso o prazo prescricional enquanto a seguradora não cientificar o segurado dos motivos da recusa ao pagamento da indenização. É dizer, o prazo inicia-se com o conhecimento do sinistro pelo segurado, suspende-se com o aviso do sinistro e recomeça no dia em que o segurado toma conhecimento da recusa da seguradora em liquidar o sinistro. É a aplicação da condição suspensiva de que trata o art. 170, I, do Digesto Civil. Nesse sentido: REsp. 00807–RS, D.J.,14/12/92; 21547–RS, D.J.,16/8/93; 52236-SP, D.J., 20/3/95; 70367–SP, D.J., 11/12/95)’.
Justamente, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação reciproca dos protagonistas do evento, o termo inicial para do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências – principio da “actio data’ e, embora tendo o numerário sido depositado na conta corrente do agravante em relação a parte da parcela do seguro devido, não reside nos autos nenhuma prova que tivesse o agravante conhecimento do depósito naquela data (01/02/2013), o que importa no caso em comento é o inicio da contagem do prazo recursal a data em que, de forma clara, o agravante tomou conhecimento do evento e suas conseqüências, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido, esta em data de 06/02/2013.
Ou, por outro aspecto, aplica-se no caso para fins de contagem de prazo prescricional, a ciência inequívoca do fato o que somente se implementou com o recebimento da missiva, em data de 06/02/2013, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da ‘actio data’.
A propósito.
‘TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito”. (REsp 1003955/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009 e REsp 1028592/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 27/11/2009).
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DO LENÇOL FREÁTICO POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e o paradigma, o que não ocorreu no caso. 2. Inviável a incidência da Súmula no 7/STJ a obstaculizar o conhecimento do recurso, visto que se trata, na espécie, tão somente de firmar posição sobre tese jurídica, isto é, qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. 3. Não há como se presumir que, pelo simples fato de haver uma notificação pública da existência de um dano ecológico, a população tenha manifesto conhecimento de quais são os efeitos nocivos à saúde em decorrência da contaminação. 4. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização, por dano moral e material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte não provido, para dar prosseguimento ao processo”. (REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013)’.
É, portanto, a partir ciência inequívoca da violação de um direito que esse se considera violado; não basta a sua violação. E sendo necessário a ciência inequívoca do fato, a partir da qual se inicia a fluência do prazo prescricional. Ainda que seja juridicamente possível o exercício da pretensão desde a violação do direito, não há como se exigir de seu titular que ajuíze a ação antes da ciência da ilicitude e seus efeitos.
E ciÊncia inequívoca não se presume.
Portanto, data inequívoca, 06/02/2014. E, sendo a prescrição ânua, ajuizada a ação em 05/02/2014, não se pode falar em prescrição.
Com estas condições, utilizando do direito de retratação positivo, anulo a decisão anterior que consignou a existência da prescrição para, em consequência e através deste ato decisório, afastar a prescrição e anular a sentença. De consequência, com o trânsito em julgado desta, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para seu regular processamento.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).